Tribunal: TJDFT
Processo: 0728741-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA. OFERTA. SEGURO GARANTIA. EFEITO DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS. ASTREINTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. RAZOABILIDADE.
1. A aceitação da garantia do juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, bem como a devida atribuição do efeito suspensivo, nos termos do §6o, do artigo 525, do Código de Processo Civil não é um direito subjetivo da parte, mas sim uma faculdade do magistrado.
2. Não havendo a concessão de efeito suspensivo ao agravo, cabível o prosseguimento do feito e a prolação de sentença, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil.
3. Em que pese o seguro garantia, para fins de substituição de penhora, ser equiparado ao dinheiro, nos termos do artigo 835, § 2o do Código de Processo Civil, seu oferecimento não equivale ao pagamento voluntário da dívida, de forma a afastar a aplicação da multa e honorários advocatícios, pois o valor garantido só poderá ter plena fruição pelo exequente após o trânsito em julgado.
4. Diante da falha na prestação de serviço pelo apelante, que ensejou desconto indevido na folha de pagamento do apelado, mostra-se correta a cobrança da multa diária fixada pelo juízo a quo desde o dia da intimação da publicação da sentença até o efetivo cumprimento da ordem judicial.
5. Não há falar em minoração das astreintes, quando fixadas pelo magistrado de forma proporcional, em valor suficiente e compatível com sua finalidade e com o tempo de demora no cumprimento da obrigação imposta.
6. Cabível a incidência de correção monetária sobre o valor das astreintes, por se tratar de mera atualização da moeda, não se verificando excesso na execução.
7. Recurso conhecido e desprovido.